Tribunal: TJDFT
Processo: 0717983-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a obrigação de pagar as taxas condominiais. A sentença adotou o fundamento de que a obrigação decorre do art. 1.336 do Código Civil e a estadia momentânea em outro local é irrelevante para configurar a obrigação.
2. A apelante é promissária compradora do imóvel. O Poder Público decretou a interdição do prédio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se a interdição do imóvel extingue a obrigação de contribuir para as despesas do condomínio; (ii) estabelecer se a estadia momentânea em outro local extingue a obrigação do condômino; e (iii) estabelecer se as taxas extraordinárias cobradas são desproporcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A mera contratação de empresa de cobrança de débitos condominiais com poderes para atuar como mandatária do credor não se confunde com a cessão de crédito.
5. A interdição do imóvel não configura a perda da propriedade em razão do perecimento da coisa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A interdição do imóvel não configura a perda da propriedade em razão do perecimento da coisa”.
_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.275 e 1.336, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.